Tribunal: CARF
Processo: 35239.001162/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35239.001162/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DECORRÊNCIA.
Uma vez mantida, na obrigação principal, a exigência de crédito tributário,
também há de ser mantida a obrigação acessória decorrente do não lançamento,
em títulos próprios de seus contabilidade, dos valores pagos a segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito (Suplente
Convocado).
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 10-15.765, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, às fls. 81/85:
Aplub Capitalização S.A. foi autuada por deixar de lançar, em títulos próprios de sua
contabilidade, nos Livros Diário de 2004, 2005 e 2006, os valores pagos a segurados a
seu serviço, a título de prêmio de participação em campanha de marketing de incentivo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35239.001162/2007-31
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.001162/2007-31

conforme especificado nas notas fiscais emitidas pelas empresas Sim Incentive
Marketing S/C Ltda. e Expertise Comunicação Total S/C Ltda. Tal fato constitui
infração ao disposto no artigo 32,inciso II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo
225, inciso II, parágrafos 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl.
06, e planilhas de folhas 08 a 12.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal da Infração, que a empresa foi intimada, através de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de 10/04/2007, a
fornecer a relação dos valores pagos, discriminados por segurado e competência, de
acordo com as notas fiscais emitidas pela fornecedora do cartão de premiação. A
empresa não apresentou os dados solicitados. Tal fato ensejou o lançamento do crédito,
por aferição indireta, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD
n° 37.083.918-8.
A multa foi aplicada obedecendo aos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados
com o artigo 283, inciso II, alínea "a", do RPS, atualizada, como disposto no artigo 373,
também do RPS, pela Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, com o valor de R$
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), de
acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 07.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa, ainda, que não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes ou atenuante.
A empresa teve ciência do AI em 27/04/2007 e apresentou, em 11/05/2007, impugnação
tempestiva, fls. 28 e 29, alegando ser descabido o presente AI, já que decorrente da
NFLD 37.083.918-8, impugnada por ter sido lavrada sem base legal na legislação
previdenciária. Assim, não sendo exigível a obrigação principal, não é também exigível
a obrigação acessória dela decorrente.
Os valores lançados na NFLD, denominados Créditos Eletrônicos pelas fornecedoras de
Cartões de Promoção e Marketing, que foram contratadas com o fito de racionalizar os
controles administrativos da empresa, são usados para cobrir as despesas da estrutura de
vendas, não podendo ser lançados na contabilidade como fatos geradores das
contribuições sociais por terem natureza diversa de qualquer rubrica legalmente prevista
para incidência de contribuição previdenciária.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora ratificou o lançamento, pois o lançamento da obrigação
principal, NFLD no 37.083.918-8, foi julgado procedente no Acórdão no 14.968, de 14/12/2007.
Ciência postal em 5/6/2008, fls. 95.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 7/7/2008, fls. 103/105.
O recorrente só defende a insubsistência do lançamento da obrigação principal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.001162/2007-31

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O lançamento está fundado na ausência de lançamento, em títulos próprios da
contabilidade, dos valores pagos a segurados, a título de prêmio de participação em campanha de
marketing de incentivo, exigidos no auto de obrigação principal na NFLD n. 37.083.918-8.
Acerca
disto,
o
acórdão
no
2402-01.590,
em
16/3/2011
(Processo
no
11080.007773/2007-75), negou provimento ao recurso voluntário nestes termos:
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIODECONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial.
O Despacho no 2400-909/2012, de 19/12/2012, negou seguimento ao recurso especial
do contribuinte, nos termos do art. 68 do Ricarf, decisão ratificada pela Presidência do CARF no
Despacho 2400-156R/2013, de 14/2/2013, tornando definitivo o lançamento principal.
Logo, como os valores pagos a segurados a título de prêmio de participação em
campanha de marketing de incentivo têm natureza salarial e estão sujeitos à contribuição social
previdenciária, então, por decorrência, também está correto o auto de obrigação acessória que
apurou a falta de lançamento daqueles valores em títulos próprios da contabilidade.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital